Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-44.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado: 1000267-44.2020.8.11.0010
Vistos etc.
Considerando os documentos juntados (id. 69061461) e em atenção ao princípio da vedação à decisão-surpresa contida no artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte Recorrida, Gilvaneide Gomes Neto, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o teor dos documentos acima referidos.
Consequentemente, retiro este processo da pauta de julgamento do dia 12/02/2021.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator